Tribunal: TJDFT
Processo: 0742615-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão em que foi indeferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão do Juízo a quo, que concedeu tutela de urgência à Agravada para que os Réus suspendam procedimento de consolidação da propriedade imóvel, em qualquer etapa, até ulterior decisão nos autos de origem.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal diz respeito à presença dos requisitos para antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), a fim de reformar a decisão que concedeu tutela antecipada à Agravada.
III. Razões de decidir.
3. A discordância com os fundamentos expostos em decisão é situação distinta da ausência de fundamentação. No caso, não houve ausência de fundamentação, tanto que foi possível ao Agravante impugnar os fundamentos adotados nas decisões agravadas.
3.1. De acordo com precedentes deste TJDFT e jurisprudência do STJ, não é admitida capitalização de juros em desacordo com a Lei da Usura por entes que não fazem parte do Sistema Financeiro Nacional.
3.2. Em que pese a Lei 9.514/97, no art. 26, admitir a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor quando constituído em mora o devedor, tal fato não demonstra a probabilidade do direito em favor do Agravante, pois ainda está pendente de dilação probatória na origem a (in)ocorrência de capitalização de juros em desacordo com a Lei da Usura.
3.3. Verifica-se nos autos que apenas a Autora/Agravada demonstrou, até o momento, o risco da demora, pois já recebeu notificação extrajudicial acerca do início de execução de garantia imobiliária. Demonstrou também a probabilidade do direito à revisão das cláusulas contratuais, com base em possível capitalização de juros em desacordo com a Lei de Usura.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É possível a suspensão de execução de garantia de contrato imobiliário, até ulterior dilação probatória, se demonstrada possível capitalização de juros no financiamento imobiliário em desacordo com a Lei de Usura por ente que não integra o Sistema Financeiro Nacional”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC e Lei 9.514/97.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1767660, 0703814-20.2022.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) e súmula 380 do STJ.